Tribunal: TJSP
Processo: 0015470-13.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pretendida absolvição, com pleitos subsidiários de abrandamento das penas e do regime prisional. Admissibilidade do pedido principal.
- Prova débil de autoria. Hipótese na qual nenhuma droga foi encontrada em poder do peticionário, tendo ele sido isentado em Juízo pelos demais denunciados – o que deita por terra as

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pretendida absolvição, com pleitos subsidiários de abrandamento das penas e do regime prisional. Admissibilidade do pedido principal.
- Prova débil de autoria. Hipótese na qual nenhuma droga foi encontrada em poder do peticionário, tendo ele sido isentado em Juízo pelos demais denunciados – o que deita por terra as propaladas delações informais noticiadas pelos policiais – , valendo acrescentar que o usuário ouvido nos autos também não o comprometeu. Prova oral acusatória carregada de ilações construídas por policiais civis que, durante sucessivas campanas realizadas durante o período de um mês, nada apuraram de concreto que pudesse de alguma forma comprometer o peticionário, ilações indevidamente utilizadas no processo de conhecimento para formar o convencimento quanto a sua responsabilização. Temerário, no quadro apresentado, o desate condenatório, tanto pelo crime de tráfico como pelo de associação para o tráfico. Absolvição decretada.
- Absolvição que, quanto ao crime de associação para o tráfico, aproveita o corréu, a quem é concedido, ademais, habeas corpus de ofício para propiciar-lhe os benefícios legais que lhe foram recusados, no processo de conhecimento, em razão dos agora constatados excessos de acusação e condenação.
- Pedido revisional conhecido e deferido para absolver o peticionário, com extensão ao corréu quanto ao crime de associação para o tráfico, a quem se concede, ademais, habeas corpus de ofício, garantidor de benefícios aplicáveis ao crime remanescente de tráfico ilícito de drogas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000692039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0015470-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ALBERTO DE ARAUJO LIMA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, CONHECERAM e
DEFERIRAM o pedido revisional para (I) absolver Alberto de Araújo Lima da
imputação de haver infringido o disposto nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da
Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 621, inciso I, c.c. artigo 626, caput, ambos
do Código de Processo Penal; (II) estender ao corréu ANTONIO DE ANDRADE
ARAÚJO a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico; (III) conceder
habeas corpus de ofício ao corréu ANTONIO DE ANDRADE ARAÚJO para, quanto
ao crime remanescente de tráfico ilícito de drogas pelo qual restou condenado, aplicar a
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, redimensionar as
penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, alterar o regime prisional para
o aberto e substituir a privativa de liberdade por multa de 10 diárias, no piso, e limitação
de fim de semana, medida esta desde já dada por cumprida ante o tempo de prisão
suportado; e (IV) determinar a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do
peticionário Alberto de Araújo Lima e do corréu ANTONIO DE ANDRADE ARAÚJO,
vencidos a 5a, o 6o e o 8o juízes que indeferiam.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA
TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAULO ROSSI E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal: Autos n. 0015470-13.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 12a Vara Criminal
Peticionário: Alberto de Araújo Lima
Voto n. 18591
Revisão Criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de
drogas. Pretendida absolvição, com pleitos subsidiários de
abrandamento
das
penas
e
do
regime
prisional.
Admissibilidade do pedido principal.
- Prova débil de autoria. Hipótese na qual nenhuma droga foi
encontrada em poder do peticionário, tendo ele sido isentado
em Juízo pelos demais denunciados o que deita por terra as
propaladas delações informais noticiadas pelos policiais ,
valendo acrescentar que o usuário ouvido nos autos também
não o comprometeu. Prova oral acusatória carregada de ilações
construídas por policiais civis que, durante sucessivas
campanas realizadas durante o período de um mês, nada
apuraram de concreto que pudesse de alguma forma
comprometer o peticionário, ilações indevidamente utilizadas
no processo de conhecimento para formar o convencimento
quanto a sua responsabilização. Temerário, no quadro
apresentado, o desate condenatório, tanto pelo crime de tráfico
como pelo de associação para o tráfico. Absolvição decretada.
- Absolvição que, quanto ao crime de associação para o tráfico,
aproveita o corréu, a quem é concedido, ademais, habeas
corpus de ofício para propiciar-lhe os benefícios legais que lhe
foram recusados, no processo de conhecimento, em razão dos
agora constatados excessos de acusação e condenação.
- Pedido revisional conhecido e deferido para absolver o
peticionário, com extensão ao corréu quanto ao crime de
associação para o tráfico, a quem se concede, ademais, habeas
corpus de ofício, garantidor de benefícios aplicáveis ao crime
remanescente de tráfico ilícito de drogas.
ALBERTO DE ARAÚJO LIMA foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal de São Paulo
por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06,
na forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento de 8 anos de
reclusão em regime fechado e pagamento de 1200 dias-multa, no piso (fls.
213/216), e apelou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A C. 3a Câmara de Direito Criminal desta E.
Corte, v.u., negou provimento ao recurso (fls. 313/323).
O V. Acórdão transitou em julgado (fl. 469).
Assistido
por
advogados
constituídos,
ingressa o réu com revisão criminal pleiteando a absolvição, ao argumento
de que a prova de autoria é demasiado frágil, quando não o abrandamento
das penas e do regime prisional (fls. 02/27).
A Procuradoria de Justiça propôs o não
conhecimento ou indeferimento do pedido (fls. 100/106).
É o relato do necessário.
1. Conheço do pedido. O artigo 626, caput,
do Código de Processo Penal, viabiliza, em sede de revisão criminal, a
absolvição do condenado em processo criminal. O pedido principal da
Defesa, fundado na alegação de insuficiência de provas da autoria, espelha
uma das hipóteses de admissão da revisão, prevista no artigo 621, inciso I,
do mesmo estatuto processual, e visa justamente à absolvição. Não há outra
forma de afirmar a existência de contrariedade à “evidência dos autos”
senão pela reavaliação das provas.
2. Verte da denúncia que o peticionário
Alberto de Araújo Lima, sua esposa MEIRE LUCIA SOUSA LIMA e o
corréu ANTONIO DE ANDRADE ARAÚJO associaram-se para a prática
do crime de tráfico ilícito de drogas no interior do estabelecimento
comercial denominado “Giga Bar” pertencente ao casal, situado na
Alameda Jaú, no 1595, nesta Capital. A fim de averiguar informação
anônima que informava a ocorrência de tráfico naquele bar, os policiais
civis Nelson Netto e Rogério Mota efetuaram várias campanhas no local.
No dia 31 de março de 2010, Rogério ingressou do bar, passando-se por
cliente, enquanto Nelson permaneceu do lado de fora. Na ocasião, apenas
MEIRE e ANTONIO trabalhavam no estabelecimento. Em dado momento,
Rogério presenciou quando, no banheiro, o usuário Luiz Carlos do
Nascimento adquiriu uma porção de cocaína de ANTONIO. Efetuada a
abordagem, os policiais apreenderam a porção de cocaína com Luiz e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia em dinheiro com ANTONIO, cerca de duzentos reais. Indagado,
ANTONIO disse que a droga pertencia ao peticionário Alberto e que a
vendia para ele em troca de uma porcentagem em cada transação.
ANTONIO indicou, ainda, que havia mais porções em uma bota deixada
na cozinha do bar, o que se confirmou com a apreensão de 6 porções da
mesma droga no local indicado. MEIRE não tinha nada de ilícito em seu
poder, porém sob o balcão em que ela estava os policiais encontraram
material plástico semelhante ao utilizado para embalar tanto a porção de
droga vendida a Luiz como aquelas porções encontrada na bota.
MEIRE foi absolvida em primeiro grau,
absolvição mantida em segunda instância.
Já ANTONIO e Alberto foram condenados
por tráfico e associação para o tráfico, cada qual ao cumprimento de 8 anos
de reclusão em regime fechado e pagamento de 1200 dias-multa, no piso.
O peticionário respondeu ao processo à
revelia, representado por sua Defesa constituída.
3. Ouvidos nas duas fases do processo, os
policiais civis Nelson Netto (fls. 5, 70 e 201) e Rogério Mota (fls. 7, 69 e
200) confirmaram os termos da denúncia. A fim de averiguar informação
anônima, realizaram sucessivas campanas no local. Até que ANTONIO foi
flagrado ao vender uma porção de cocaína para o usuário Luiz, ocasião em
que lograram apreender as 6 porções da mesma droga no interior da bota
indicada por ANTONIO e as embalagens plásticas sob o balcão em que
estava MEIRE. No ensejo, ouviram ANTONIO afirmar que a droga
pertencia ao peticionário e que a vendia para ele em troca de comissão em
cada transação. Segundo os policiais, MEIRE disse ser de seu
conhecimento que havia comercialização de drogas no bar. Naquele dia, o
peticionário, companheiro de MEIRE, não se encontrava. Porém, segundo
os policiais, ele foi visto em datas anteriores, nas quais era constantemente
procurado por outras pessoas e com elas se dirigia ao fundo do bar,
retornando em seguida, o que lhes pareceu movimento típico de venda de
droga. Ainda segundo os policiais, o mesmo movimento típico de venda de
drogas se viu com a constante chegada de táxis àquele bar. Ambos
afirmaram que nenhuma apreensão ou abordagem a usuário foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente para não colocar em risco a operação policial. Somente em
Juízo os policiais deram a conhecer que, de início, havia denúncia anônima
acerca de máquinas caça-níquel naquele bar. Nelson assegurou que ali
esteve para averiguar essa informação, porém não viu qualquer máquina.
Depois surgiu a denúncia anônima de tráfico. Somente no dia da prisão de
ANTONIO e MEIRE descobriram que havia máquinas caça-níquel dentro
de um tipo de caixa de aço não especificaram nem lhes foi perguntado
em que local do bar as tais caixas estavam colocadas.
Ouvido somente na fase extrajudicial, o
usuário Luiz do Nascimento confirmou haver adquirido uma porção de
cocaína a ANTONIO. Já trazia consigo uma porção de maconha, adquirida
anteriormente em local não especificado (fl. 9).
O corréu ANTONIO silenciou na fase
extrajudicial (fl. 11). Em Juízo, afirmou que as 7 porções de cocaína eram
suas, com a ressalva de que se destinavam a uso próprio. No momento
imediatamente anterior à abordagem policial, encontrou-se com Luiz no
banheiro do bar para fazer uso compartilhado. Asseverou que jamais
efetuou qualquer venda e que nem Alberto nem MEIRE sabiam da droga.
Sobre o dinheiro que trazia consigo, disse que o recebeu como vale (fl.
209).
MEIRE silenciou na fase extrajudicial (fl.
12). Em Juízo, negou a prática delitiva e afirmou desconhecer qualquer
envolvimento de ANTONIO e de Alberto com drogas. Disse que
ANTONIO trabalhava tanto na cozinha como servindo clientes nas mesas.
Ela, de seu lado, trabalhava como camelô na Avenida Faria Lima, nesta
Capital. Saiu do trabalho e passou no bar, que pertencia ao peticionário.
Permaneceu ali enquanto ele saiu para buscar o filho (fls. 207). MEIRE
apresentou em Juízo quatro testemunhas que afirmaram ser de seu
conhecimento que ela trabalhava como camelô (fls. 202, 203, 204 e 205).
Auto de apreensão de droga, dinheiro e
embalagens plásticas a fls. 21/22, laudo de constatação a fl. 25, laudo
pericial de objetos a fls. 106/109 e laudo toxicológico de 4,9g de cocaína
divididos em sete porções a fls. 138/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Sopesadas as provas com acuidade,
assoma inexorável a conclusão de que a condenação lançada contra o
peticionário não tem base concreta, decorre de supostas delações informais
de ANTONIO e MEIRE e, ainda, da utilização na sentença e no Acórdão
de meras ilações dos policiais civis envolvidos na diligência, impondo-se
por isso a absolvição.
O peticionário, proprietário do bar referido
na denúncia, não estava presente no dia em que ANTONIO e MEIRE
foram detidos. Nada de ilícito, portanto, apreendeu-se em seu poder. Nem
no dia dos fatos nem em qualquer outro dia, ao que se deve conferir o
devido significado porque, segundo os policiais, as campanas duraram
cerca de um mês.
Segundo os policiais, o peticionário esteve
no bar em datas anteriores, quando então usuários de drogas o
procuravam, iam com ele até o fundo do estabelecimento e saíam.
Ora, indaga-se, o que autoriza a ilação de
que tais indivíduos eram usuários se nenhuma abordagem ou apreensão de
droga foi realizada nas oportunidades em que contatavam o peticionário?
Concretamente, nada.
Trata-se, sim, de mera ilação dos policiais,
há que enfatizar, transportada para a sentença e o Acórdão para formar o
convencimento quanto a sua responsabilização penal.
A conclusão no sentido de que mais de uma
ilação foi construída pelos policiais reforça-se diante da informação
apresentada por ambos, frise-se, somente em Juízo no sentido de que
havia máquinas caça-níquel no local.
É de todos sabido que tais máquinas são
proibidas. Natural, portanto, que ajam com cautela tanto as pessoas que as
procuram para usar como as pessoas que disponibilizam seu uso.
Pois bem, a questão que se coloca é: os
indivíduos que contatavam o peticionário não poderiam estar à procura das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máquinas caça-níquel que ele disponibilizava no bar?
Evidente que sim. Contudo, na versão
construída pelos policiais, estavam à procura de drogas, somente drogas.
Versão mantida mesmo depois que ambos confirmaram haver localizado e
apreendido as tais máquinas.
Embora os policiais não tenham especificado
em que local do bar estavam as máquinas, só se pode presumir que
estavam na parte dos fundos. Isso porque o policial Nelson afirmou que
esteve no bar anteriormente para averiguar a informação anônima a esse
respeito e não viu qualquer máquina.
Atente-se para o fato de que, não obstante a
miudeza do quantum de droga apreendido, menos de 5g, os policiais
imaginaram haver desmantelado, nas palavras de Nelson, “um tipo de
delivery” direcionado ao fornecimento de drogas. Isso porque, segundo
Nelson, muitos táxis chegavam e saíam do local, assim executando, em sua
ótica, movimentação típica de venda de drogas.
Nem é necessário fazer constar que,
concretamente, nada se apurou a esse respeito. Nenhum taxista foi
abordado. Tampouco pessoas por eles transportadas.
Há mais a considerar.
Ouvidos em Juízo, MEIRE e ANTONIO
isentaram o peticionário de qualquer responsabilização.
MEIRE
afirmou
desconhecer
o
envolvimento de seu marido com droga.
ANTONIO, ainda mais assertivo, não apenas
disse que o peticionário de nada sabia como assumiu a propriedade das
sete porções de cocaína, com a ressalva de que se destinavam a uso
próprio.
Diante das palavras de ambos, caiu por terra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a propalada delação informal feita por ANTONIO e MEIRE, quando da
abordagem a ambos pelos policiais, delação no sentido de que o
peticionário não só sabia da venda de droga no bar como a comandava.
Não se perca de vista que ANTONIO
trabalhava no bar e, pois, tinha acesso a suas dependências. Ao banheiro,
onde teria sido flagrado efetuando uma transação, à cozinha, local em que
estava a bota contendo seis porções de cocaína, e ao balcão sob o qual
estavam as embalagens plásticas apreendidas.
Ainda, o usuário Luiz nada referiu em
relação ao peticionário. Foi categórico ao afirmar que comprou a porção de
cocaína de ANTONIO.
Finalmente, tenha-se em mente que o
peticionário era o proprietário do bar, ANTONIO era seu funcionário e sua
esposa MEIRE, restou incontroverso, ajudava-o ocasionalmente. Não se
pode extrair daí e dos demais elementos de convicção coligidos a
conclusão de que havia associação estável e permanente para o tráfico.
No quadro acima apresentado, a condenação
do peticionário é, para dizer o mínimo, temerária, o que não se pode
admitir.
Em relação a toda e qualquer acusação,
como ponto de partida, tem-se que o status libertatis é a regra no nosso
sistema jurídico, cuja inocência sempre se deve presumir. Em outras
palavras, o acusado é sempre inocente até prova inequívoca em sentido
contrário.
Nos presentes autos, com a devida vênia,
prova inequívoca, apta a embasar convencimento quanto à
responsabilização do peticionário, não há.
5. Considerando que são apenas três as
pessoas denunciadas, considerando que MEIRE foi absolvida em
definitivo das duas imputações no processo de conhecimento e
considerando a absolvição de Alberto de Araújo Lima aqui lançada, cai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automaticamente, relativamente ao corréu ANTONIO DE ANDRADE
ARAÚJO, a condenação pelo crime de associação para o tráfico.
5.1 Ainda relativamente a ANTONIO, no
que importa ao crime de tráfico ilícito de drogas, concedo-lhe habeas
corpus, de ofício, com fundamento no artigo 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, fazer incidir a maior fração de redução (2/3),
estabelecer as penas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
alterar o regime prisional para o aberto e substituir a privativa de liberdade
por multa de 10 diárias, no piso, e limitação de fim de semana, medida esta
que dou por cumprida ante o tempo de prisão suportado.
Fica assim decidido porque tais benefícios
lhe foram recusados diante dos agora constatados excessos de acusação e
condenação verificados no processo de conhecimento, e por se tratar de
agente primário, sem antecedentes, sem qualquer circunstância judicial que
o desfavoreça, ao que se soma a ínfima quantidade de droga apreendida
(apenas 4,9g), montante que tira todo o peso de sua inegável
potencialidade lesiva, bem como a absolvição aqui procedida quanto ao
crime de associação para o tráfico.
6. Anoto que o corréu ANTONIO
respondeu preso ao processo e que o peticionário encontra-se sob a
custódia do Estado desde 28/08/2018 (v. fls. 488/489). Diante da solução
aqui lançada, é de rigor a expedição de alvará de soltura clausulado em
favor de ambos.
7. Em sendo assim, pelo meu voto,
CONHEÇO e DEFIRO o pedido revisional para (I) absolver Alberto de
Araújo Lima da imputação de haver infringido o disposto nos artigos 33,
caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo
621, inciso I, c.c. artigo 626, caput, ambos do Código de Processo Penal;
(II) estender ao corréu ANTONIO DE ANDRADE ARAÚJO a absolvição
quanto ao crime de associação para o tráfico; (III) conceder habeas corpus
de ofício ao corréu ANTONIO DE ANDRADE ARAÚJO para, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime remanescente de tráfico ilícito de drogas pelo qual restou condenado,
aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, redimensionar as penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166
dias-multa, alterar o regime prisional para o aberto e substituir a privativa
de liberdade por multa de 10 diárias, no piso, e limitação de fim de
semana, medida esta desde já dada por cumprida ante o tempo de prisão
suportado; e (IV) determinar a expedição de alvará de soltura clausulado
em favor do peticionário Alberto de Araújo Lima e do corréu ANTONIO
DE ANDRADE ARAÚJO.
Amable Lopez Soto
relator